Tribunal: TJMT
Processo: 1017010-83.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017010-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZANGELA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 630.499.021-91 (RECORRENTE), MATHEUS ENRIQUE DE OLIVEIRA NEVES - CPF: 061.487.641-99 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0027-07 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. ATRASO SUPERIOR A 16 HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. AUSÊNCIA DE PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por dano moral decorrente do cancelamento de voo, sem aviso prévio e ausência de assistência material. A autora adquiriu passagens aéreas com saída de Maceió e destino a Cuiabá, em 11/01/2024, com embarque às 15h30 e chegada prevista às 17h55. O voo foi cancelado pela companhia aérea e a reacomodação ocorreu apenas no dia seguinte, com chegada em Cuiabá às 09h55, gerando atraso superior a 16 horas. Durante o período de espera, não fornecimento apenas de um voucher para alimentação. A sentença condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento do voo sem aviso prévio e a ausência de assistência material durante o período de reacomodação caracterizam falha na prestação do serviço, apta a ensejar indenização por dano moral com base na responsabilidade objetiva do fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cancelamento de voo com atraso superior a 16 horas, sem comunicação prévia eficaz, configura falha na prestação do serviço.

4.

A ausência de assistência material durante todo o período de espera, viola os deveres estabelecidos pela Resolução no 400/2016 da ANAC, art. 27, incisos I a III.

5.

A justificativa de “manutenção não programada” constitui fortuito interno, inerente à atividade da transportadora, não afasta sua responsabilidade.

6.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do vício na prestação do serviço e do dano suportado.

7.

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral, se fixado fora dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017010-83.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Elizangela Conceição da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela autora, para
condenar
a requerida ao pagamento de indenização à
título de danos morais
, na quantia de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), devendo ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.”

Consta nos autos que a autora adquiriu passagens aéreas com a recorrente para o voo no 2218, com saída de Maceió (MCZ) e destino a Cuiabá (CGB), programado para o dia 11/01/2024, com embarque às 15h30 e chegada prevista às 17h55. Todavia, conforme comprovado por documentos anexados à petição inicial, o referido voo foi cancelado pela companhia aérea sem aviso prévio eficaz, sendo a consumidora reacomodada em outro voo, com embarque apenas no dia 12/01/2024 às 07h30 e chegada em Cuiabá às 09h55.

Dessa forma, verifica-se um atraso superior a 16 horas no cumprimento da obrigação contratada, o que, por si só, caracteriza falha na prestação do serviço. Não bastasse, a parte autora narra, e a ré não impugna de forma eficaz, que não recebeu qualquer assistência material durante todo o período de espera, o que viola expressamente o disposto na Resolução no 400/2016 da ANAC, em especial o art. 27, incisos I a III, que obriga a companhia aérea a prestar assistência aos passageiros em casos de atrasos ou cancelamentos de voo, proporcionalmente ao tempo de espera.

A tese da companhia aérea de que o cancelamento decorreu de “manutenção não programada” não se sustenta como excludente de responsabilidade, configurando fortuito interno, inerente à atividade econômica da transportadora. Assim, não há que se falar em exclusão do dever de indenizar com base em evento imprevisível ou inevitável.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

A recorrida alega que viajava acompanhada de seu filho menor de idade, que diz ampliar a gravidade do descaso enfrentado, porém não informa o nome e a idade do filho menor, nem que este ajuizou ou não outra ação contra a empresa ré.

Em rápida consulta no sistema PJE, cujas informações são públicas, verifico que Matheus Bruno Silva de Oliveira, filho da autora, ora recorrida, também ajuizou a ação contra a empresa ré pelos menos fatos, registrada sob no 1051018-86.2025.8.11.0001, com audiência de conciliação designada para o dia 25 deste mês.

O referido filho menor da autora nasceu em 20/072007, portanto, tinha 17 (dezessete) anos de idade na data dos fatos, não se trata de criança, e sim de adolescente prestes a alcançar a maioridade.

Em razão de o filho menor da autora, ter no dia dos fatos 17 anos de idade, fato esse omitido, portanto não se tratava de criança de dependia de maior atenção de sua mãe, apesar dos transtornos sofridos, devido ao tempo de espera, entendo que deve ser dado parcial provimento ao recurso inominado, por considerar que o valor fixado a título de dano moral está fora da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, verifico que a pessoa de Gilberto Padilha de Oliveira, esposo da autora, também ajuizou a ação contra a empresa ré pelos menos fatos, registrada sob no 1016692-03.2025.8.11.0001, e na sentença foi fixado o valor de R$ 6.000,00 a título de dano moral, já tendo inclusive havido pagamento do valor da condenação. Esse fato também não foi mencionado pela autora, disse que estava o seu filho menor.

Neste caso houve fracionamento desnecessário de ações, aumentado o custo para o Poder Judiciário, poderiam ter ajuizado apenas uma ação, pois os fatos eram exatamente o mesmo

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sem condenação em honorários advocatícios diante do resultado do julgamento, é como voto.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025